Tribunal: TJMT
Processo: 1010662-36.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1010662-36.2019.8.11.0041
RECORRENTES: GERALDA XAVIER ALVES E OUTROS
RECORRIDOS: ROZEMEIRE SANTOS DE MELO OLIVEIRA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto GERALDA XAVIER ALVES E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 104014965):
“APELAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Prescindindo os autos de realização de outras provas, porquanto bastante o conjunto dos documentos colacionados e a prova pericial para o julgamento da demanda, e diante da possibilidade de o Magistrado indeferir diligências inúteis (art. 370, CPC), necessário concluir que cerceamento do direito de defesa não houve”. (TJMT, RAC 1010662-36.2019.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 29/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados (id. 107439492).
As partes recorrentes alegam em síntese violação aos artigos 373, I, 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022, II, do Código Processo Civil, ao argumento de que houve má valoração das provas pelo juízo, uma vez que requereram esclarecimento sobre o laudo pericial, e não foram respondidos os quesitos elaborados pelo seu assistente técnico, sendo necessária a realização de nova perícia.
Asseveram que comprovaram suas alegações através de robusta prova documental, devendo ser a sentença anulada.
Recurso tempestivo (id. 111499495).
Contrarrazões (id. 112438462).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1.013, e 1.022, II, do CPC, as partes recorrentes não apontam de forma específica e individualizada a omissão do acórdão recorrido, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão e apenas citam os dispositivos acima tidos como violados, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 373, I, do CPC, está amparada na assertiva de que houve má valoração das provas pelo juízo, uma vez que os recorrentes requereram esclarecimentos sobre o laudo pericial, não tendo sido respondidos os quesitos elaborados pelo seu assistente técnico, sendo necessária a realização de nova perícia e que comprovaram suas alegações através de robusta prova documental, devendo ser a sentença anulada.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Realça-se não se visualizar vícios no laudo pericial, que foi realizado dentro das normas técnicas e baseado em dados levantados junto à prefeitura, bem assim, exame dos registros dos lotes junto aos respectivos cartórios, levantamento in loco com GPS, dentre outros, respondendo a contento todas as indagações formuladas pelas partes.
(...) Vale dizer, não há falar-se em anulação da sentença, considerado o conclusivo laudo pericial produzido nos autos, de modo que não se visualiza a utilidade da produção da prova testemunhal, que não poderia atestar a real localização dos lotes objeto da demanda.
Logo, prescindindo os autos de realização de outras provas, bastando o conjunto dos documentos colacionados e a prova pericial para o julgamento da demanda, e diante da possibilidade de o Magistrado indeferir diligências inúteis (art. 370, CPC), necessário concluir que cerceamento do direito de defesa não houve”. (id. 104014965)
No entanto, verifica-se que não se trata de má valoração da prova e sim para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SÚMULA N. 207/STJ. ÓBICE AFASTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LAUDO PERICIAL. HIGIDEZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE COBERTURA VEGETAL DESTACADA DA TERRA NUA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA LÍCITA DOS RECURSOS VEGETAIS. INOCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MOMENTO DA AVALIAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – (...).
IV - Rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou o acerto da prova pericial produzida, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
V – (...).
IX - Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1698615/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça